Tribunal: TJMT
Processo: 1008393-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante sustenta que Lucas Barbosa, custodiado desde 3.4.2020 por supostamente ter cometido o crime de Tráfico de Entorpecentes com Envolvimento de Adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, inc.VI, ambos da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal em face da falta de fundamentação idônea do decreto cautelar.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente responda à ação penal em liberdade ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 39606983).
Anexou documentos (ID 39606984 a 39606994).
A priori, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, ao meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, observa-se que na tarde de 3.4.2020, ao ver agentes da Polícia Militar nas proximidades da sua residência, o paciente fugiu em direção à sua casa. Contudo, antes que conseguisse entrar no imóvel, os policiais o abordaram e encontraram em seu poder R$ 805,00 em espécie. Já no interior da casa, onde estavam dois rapazes e uma adolescente, encontraram 126,5g de maconha distribuídos em seis porções e uma balança de precisão, culminando na prisão em flagrante do paciente.
Dois dias depois, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva com fundamento, essencialmente, na garantia da ordem pública, dada a grande quantidade de dinheiro apreendida, a gravidade concreta do comportamento e a incursão infracional pretérita do paciente.
Diante desse quadro, é de se notar que embora a quantidade da droga apreendida não seja das mais expressivas – 126,5g de maconha –, o envolvimento de uma adolescente na empreitada criminosa e a notícia de que o paciente comercializava o material ilícito havia mais de uma semana, somados à prática anterior de atos infracionais análogos àqueles previstos na Lei no. 11.343/2006, demonstram a periculosidade social, a gravidade concreta da conduta ilícita e o elevado risco de reiteração criminosa. Por isso, descabe falar-se, ao menos pelo que consta dos autos até agora, em inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da medida extrema.
Ilustrando esse posicionamento, vale conferir ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
“(...). 3. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade de drogas apreendidas - 53,24g de cocaína - bem como pelas circunstâncias do delito, ante a forma de acondicionamento das drogas - divididas em 98 porções individuais, prontas para revenda - e à apreensão de objetos comumente utilizados no preparo e disseminação de entorpecentes. Tais elementos, somados ao fato de o paciente possuir anotações por atos infracionais anteriores, inclusive por conduta equiparada ao narcotráfico, demonstram risco ao meio social e recomendam a manutenção custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, a prática de atos infracionais constitui elemento capaz de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, constituindo fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (...)” (HC 550.857/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 2.3.2020). Destaquei.
Da mesma forma, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe cogitar-se, em princípio, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a custódia cautelar por medidas alternativas ao cárcere.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator